Tribunal: TJES
Processo: 0019882-18.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Roubo
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019882-18.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVID RICARDO SILVA ATALAIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0019882-18.2020.8.08.0011

APELANTE: DAVID RICARDO SILVA ATALAIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por DAVID RICARDO SILVA ATALAIA em face de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara de Domingos Martins, que considerou o recorrente como incurso nas figuras tipificadas nos
artigos 157, caput, do Código Penal e 309 do Código de Trânsito
, condenando-o à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção respectivamente, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Em sede de apelação, a defesa aduz a absolvição em relação ao delito descrito pelo artigo 309 do Código de Trânsito, a reforma da dosimetria e o redimensionamento do regime prisional estabelecido na sentença. Pleiteia, ademais, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e a revogação da prisão preventiva.

De acordo com a denúncia, no dia 16 de outubro de 2021, por volta das 15 horas, nas proximidades da localidade de Santa Bárbara, Domingos Martins/ES, David, de sua livre e consciente vontade, mediante grave ameaça, subtraiu para si veículo Toyota Etios, placas PZC0E46, R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), em dinheiro, três talonários de cheques e um aparelho celular no valor de R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), pertencentes à vítima IVO MODOLO.

Depreende-se dos autos que o recorrente, mediante o ardil de pegar carona com a vítima, pediu para que esta desviasse do caminho e, em um local ermo, puxou repentinamente o freio de mão do veículo, o que fez com que o carro “rodasse”.

Assim que a movimentação do veículo foi cessada, o réu exigiu que a vítima “passasse tudo que ela tinha”, ameaçando-a de morte.

No dia seguinte, às 02h30min, uma patrulha da Polícia Militar avistou o veículo roubado tentando evitar um bloqueio policial. O acusado, na direção do veículo roubado, desrespeitou os sinais de parada, vindo a furar o bloqueio em alta velocidade, pulando quebra-molas e invadindo a contramão da via, quando perdeu o controle do veículo. A despeito da condução, o réu não comprovou a respectiva habilitação para ao tráfego.

A partir desse momento, o denunciado passou a empreender fuga a pé, tentando, inclusive, atravessar um rio a nado, porém, foi capturado pelos policiais militares.

Pois bem. A partir das insurgências da defesa, verifico que o

recurso merece
parcial acolhimento.

O art. 309 do CTB é claro ao estabelecer como requisitos dos tipo penal
a direção de
veículo automotor sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação
, além da comprovação do
perigo de dano
. Quanto a este, a prova é inquestionável, já que os depoimentos constantes do autos evidenciam a violação à segurança viária provocada pelo recorrente.

Em sede de inquérito policial, a vítima Ivo Modolo afirmou o seguinte (folha 08 do apenso):

“(...) que na data de 16/10/2020, por volta das 15h, deixou a localidade de Pedra Azul e seguia para a comunidade de São Paulo de Aracê, através da BR 262, e ao acessar o trevo na BR 262, o qual dá acesso à citada localidade, aguardou o momento certo para fazer a transposição da referida BR, e tão logo a fez, uma pessoa do sexo masculino, a qual não conhecia, lhe pediu carona; que então, a vítima parou o veículo que dirigia, um toyota ETIOS HB READY, cor prata, placa PZC0E46, para que a pessoa entrasse no veículo, e logo, aquele estranho lhe disse que estava indo para a comunidade de Vila Maria - Vargem Alta (...) a vítima disse que ao mesmo tempo que o levaria até a localidade de Castelinho, Vargem Alta, e que não iria cobrar por isso, pois não se cobra favores; que então, a vítima seguiu dirigindo o veículo sentido Castelinho, e e ao se aproximarem de uma estrada vicinal, a qual está localizada à direita da Rodovia, sentido Vargem Alta, onde existe uma saibrera desativada, próximo a Localidade de Santa Bárbara, Domingos Martins/ES, o estranho lhe pediu para acessar aquela estrada, alegando que sua mãe residia nas proximidades e então, a vítima seguiu com o veículo; que ao acessar a referida estradam seguiu na mesma por um percurso de aproximadamente 2km quando em dado momento, o estranho retirou o próprio cinto de segurança e em ato contínuo, puxou o freio de mão do veículo, fato este que fez com que o carro desse uma rodada e tão logo o veículo estabilizou-se, o estranho lhe disse: “passa tudo, passa tudo que você tem, deixa o celular e o dinheiro”, ameaçando a vítima de morte; que a vítima preocupado em perder a vida entregou ao estranho a importância de R$450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), seu aparelho celular, o qual havia adquirido a cerca de 01 semana, pagando pelo mesmo a importância de R$2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), três talonários e cheques dos bancos Bradesco (Venda Nova do Imigrante), Banestes e Sicoob, ambos de Pedra Azul; que após a vítima fazer a entrega do dinheiro, celular e dos respectivos talonários de cheques, o estranho entrou no veículo e retornou para a Rodovia Geraldo Sartório - ES 164 (...)”

Também em sede de inquérito, o PM Jean Carlos Machado, prestou o seguinte depoimento (folha 06 do apenso):

“(...) que compondo uma guarnição da FORÇA TÁTICA da PM, quando em patrulhamento pelo bairro Valão, nesta cidade, avistaram o veículo toyota etios de cor prata, placa pzc0e46 que havia sido roubado no dia 16/10/2020 no município de Domingos Martins, adentrando ao referido bairro sendo que o motorista, ao perceber a presença da viatura, manobrou tentando se evadir; que foi dada ordem de parada e feito uso de sinal luminoso e sonoro, contudo,
o condutor pulava quebra molas, adentrava na contra-mão de direção, até que em frente ao posto de gasolina “Atlântica” no Bairro Teixeira Leite, o condutor perdeu o controle do veículo e rodou na pista,
abandonando e se evadindo a pé na direção do rio Itapemirim; que no carona estava Valney Silva Mother e após busca pessoal nada de ilícito foi encontrado na posse do mesmo; que em ato contínuo parte da equipe iniciou acompanhamento a pé ao nacional, ora condutor do veículo que posteriormente foi identificado como sendo DEIVID RICARDO DA SILVA ATALAIA, ao qual pulou muros, passou por quintais, cercas até chegar às margens do rio e se jogar na tentativa de não ser abordado, porém, como teve dificuldade por não saber nadar retornou até a margem onde estavam os policiais sendo então detido; que em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado em posse dele; que foi indagado porque se evadiu da equipe, onde Deivid informou que é foragido pois saiu da “saidinha” e não retornou; que questionado sobre a propriedade do veículo, ora com restrição de furto/roubo, ambos permaneceram em silêncio; que dentro do veículo no porta luvas haviam talões de cheques dos Bancos Banestes, Bradesco e Sicoob, em nome de Ivo Modolo, além da quantia em espécie de R$27,00 (vinte e sete reais em espécie) que estava no chão do veículo (...)”

No mesmo sentido, a PM Alcilaine Oliveira Zangerolame prestou depoimento (folha 07 do apenso) em consonância com o testemunho do PM Jean Carlos Machado, o que foi ratificado perante a autoridade judicial (fl. 43)

A vítima Ivo Modolo, em juízo (fl. 43), confirmou na integralidade seu depoimento em sede de inquérito.

Interrogado pela autoridade policial (fl. 11 do apenso), o recorrente negou a prática dos crimes contra ele imputados.

A despeito da negativa,
há prova do perigo de dano
, seja em relação ao carona ou às pessoas que transitavam pelo local, considerando as condutas consistentes em
pular o quebra-molas
,
invadir a contra-mão
e
rodar na pista
.

Frise-se, conduto,
a ausência de comprovação da condução do veículo automotor sem a respectiva habilitação.

Como destacado pela Douta Procuradoria de Justiça, "
A dúvida, é certo, seria aclarada com o aporte aos autos da respectiva documentação junto ao DETRAN, o que não ocorreu, ônus que incumbia ao Órgão do Ministério Público Estadual".

Por conseguinte, há insuficiência de provas dos requisitos previstos no
artigo 309 do Código de Trânsito,
o que resulta na invocação do brocardo
in dubio pro reo.

“3. Insta salientar, ainda, que a avaliação do acervo probatório deve ser balizada pelo princípio do favor rei. Ou seja, remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia.” (HC n. 721.869/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 9/12/2022.)

Quanto ao pedido de reforma da dosimetria,
sem razão o apelante.

De fato, não se pode olvidar certa
imprecisão do MM. Juízo singular na valoração da culpabilidade
, notadamente ao afirmar que “O acusado agiu com grau de culpabilidade alta”.

No entanto, afora o
modus operandi
empregado pelo agente -
que abusando do grau de hospitalidade da vítima, solicitou carona como meio de aproximação para a prática do assalto
-
a exposição da vítima da vítima a perigo - diante do
acionamento dos freios de mão do veículo, provocando parada abrupta do automóvel, o qual se pôs a movimento irregular - legitima a exasperação da pena base.

Para além disso, conforme se depreende dos autos (folha 39 do apenso), constam diversas ações penais em desfavor de David, tendo sido o mesmo, inclusive,
condenado pelos crimes de furto e receptação
(processos de nº 0000686-23.2015.8.08.0016 e 0002436-35.2016.8.08.0013, respectivamente).

Deste modo, considerando que o "reforço argumentativo", sem o acréscimo de "novos fundamentos objetivando suprir eventual vício de fundamentação da decisão originária", não caracteriza reformatio in pejus de modo a acarretar a nulidade do acórdão (STF, HC 119.457/SP, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 13/05/2014), mantenho a
pena base
fixada em
5 anos de reclusão
.

Quanto ao
regime prisional
, a sentença não merece reformas. Além da orientação prevista no artigo 33, §2º, alínea “d” do CP, o réu é
reincidência, o que impõe o regime inicial fechado
.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva,
também sem razão.

Não faz jus o recorrente à liberdade, uma vez o apelante respondeu à ação penal custodiado, tendo sua prisão preventiva mantida em sentença, e permanecem inalterados os requisitos autorizadores de sua manutenção, uma vez que
não houve mudança no cenário fático desde a prolação de sentença
. Aliás, a confirmação da sentença em 2º grau apenas reforça a necessidade da prisão.

Frise-se ainda, a informação de que a época dos fatos o réu se encontrava foragido, não tendo retornado de saída temporária concedida previamente pelo juízo da execução, o que sugere o risco de que, caso libertado, venha a evadir-se novamente, motivo pelo qual, a manutenção de seu encarceramento se mostra necessária para a garantia da aplicação da lei penal.

Por fim, quanto ao pedido de isenção em custas processuais, conforme vem decidindo este Tribunal,
entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais
a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

2. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130012294, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020).

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de absolver o réu em relação ao delito previsto no art. 309 da Lei n° 9.503/97, mantendo, no mais, os termos da sentença impugnada
.

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARTIGO 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DA REPRIMENDA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da escassez probatória quanto ao delito previsto pelo artigo 309 do Código de Trânsito, torna-se imprescindível a absolvição do réu por ausência de provas, com a devida aplicação do princípio in dubio pro reo.

2. Uma vez permitido o “reforço argumentativo” pelos Tribunais Superiores e ciente de não existe cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa, as quais, também, não possuem pesos absolutos, nota-se que a exasperação da pena-base em um ano não se apresenta como excessiva.

3. Por ser reincidente, não faz jus o réu à redução do regime inicial de cumprimento de pena.

4. Não faz jus o recorrente à liberdade, uma vez o apelante respondeu à ação penal custodiado, tendo sua prisão preventiva mantida em sentença, e permanecem inalterados os requisitos autorizadores de sua manutenção, uma vez que não houve mudança no cenário fático sub-judice desde a prolação de sentença.

5. O pedido de isenção de custas compete ao juízo da execução.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.